Tribunal: STF
Processo: HC 83592
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO EM LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM CONCEDIDA.
1.      O art. 594
 do Código de Processo Penal não estabelece hipótese de prisão
compulsória ou de execução provisória da sanção imposta, mas sim de
prisão preventiva.
2.      Antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória, a custódia do paciente somente pode ser decretada
quando tiver índole cautelar, ou seja, quando presentes os
requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal.
3.      Ordem concedida, para garantir que o paciente
apele em liberdade, porque inexiste fundamentação cautelar para sua
 prisão.